Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748508-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ELIANA CRISTINA DE CASTRO PAZ, FRANKLIN PATRICIO PAZ D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a aplicação da multa por litigância de má-fé, requerida pelos agravados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de dezembro de 2020 19:54:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator